Tribunal: TJMT
Processo: 1010407-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010407-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), KAROLENY APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 050.744.801-40 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nos autos comprovação acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Karoleny Aparecida de Oliveira Costa
, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a requerida autorize/custeie todos os procedimentos e materiais necessários para as cirurgias prescritas pelo médico, sob pena de multa.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta que restou demonstrada, por laudo médico, a urgência dos procedimentos necessários à continuidade do tratamento bariátrico, tendo em vista o perdimento de mais de 39kg, que além dos anos estéticos, do excesso de pele, as deformidades causadas pela grande perda de peso vêm causando dores, feridas, dificuldades de locomoção, incapacidade funcional, crises de ansiedade e depressão.

Salienta que o plano de saúde desrespeitou tanto as normas legais como o entendimento jurisprudencial prevalente ao exigir que ela seja submetida a uma perícia médica, bem como que há obrigatoriedade de custeio das cirurgias reparadoras pelos planos de saúde, principalmente por não se tratar de procedimento meramente estético ou opcional.

Pede o deferimento liminar, para o fim de determinar que o plano de saúde realize o pagamento das cirurgias reparadoras, materiais médicos e serviços hospitalares, sob pena de incidir em multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 210979668).

Contrarrazões apresentada no Id. 213418198, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer manejada pela agravante, cuja pretensão era a determinação judicial para que o plano de saúde, ora agravada, procedesse ao custeio integral das cirurgias reparadoras constantes do laudo expedido pelo médico responsável, bem como de todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários para o procedimento.

O recurso não merece provimento
.

Isso porque, os requisitos da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do Código de processo Civil, não foram suficientemente demonstrados, em especial o
periculum in mora
, que é cumulativo ao pressuposto da probabilidade do direito.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, notadamente o relatório médico, formulado pelo Dr. Marcel Noronha Gonzaga, cirurgião plástico, CRM/MT no 8721 (Id. 210584189), que instruiu a exordial da demanda originária, que embora esteja evidenciada a indicação da realização dos procedimentos reparadores para corrigir as consequências advindas da perda excessiva de peso ocasionada pela cirurgia de gastroplastia, não há qualquer indicação da existência de risco iminente à saúde da paciente, ou de qualquer outra situação que aponte para imprescindibilidade imediata da realização do procedimento solicitado, circunstâncias que afastam a presença do
periculum in mora
,
conditio sine qua non
para o deferimento da tutela de urgência.

Nessas hipóteses de comprovada ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, a jurisprudência pátria é uníssona sobre a impossibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. I - Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. II -
Não comprovada a urgência/emergência na realização da cirurgia reparadora postulada pela agravante, neste momento, mostra-se ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela na ação de origem, razão pela qual deve ser confirmada a decisão do juízo primevo
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 00473235520218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021) (destaquei)

“Agravo de instrumento – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer –
Decisão que indefere a tutela pleiteada para obrigar a ré a custear o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica - Requisitos para a antecipação de tutela não preenchidos, nos termos do art. 300 do CPC – Caso concreto em que não foi demonstrada a alegada urgência quanto à realização da cirurgia reparadora
– Precedentes deste Tribunal em situações análogas – Julgamento recente do recurso representativo de controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069, vinculado aos julgamentos dos Recursos Especiais nos 1870834/SP e 1872321/SP), reconhecendo a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, desde que observado o contraditório. Decisão mantida. Não provimento.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2014449-89.2024.8.26.0000 Sorocaba, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 09/02/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA ASSOCIADO A CORREÇÃO DE DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO-ABDOMINAIS, COM LIPOASPIRAÇÃO CORPORAL PÓS BARIÁTRICA, HERNIORRAFIA UMBILICAL, CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL, COM USO DE IMPLANTES DE SILICONE, BRAQUIOPLASTIA BILATERAL, CIRURGIA DE COXOPLASTIA BILATERAL, PÓS-BARIÁTRICA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida pleiteada, apesar de alguns dos procedimentos indicados pelo médico - cirurgia de abdominoplastia associado a correção de diástase de músculos reto-abdominais, com lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de mamoplastia bilateral, com uso de implantes de silicone, braquioplastia bilateral, cirurgia de coxoplastia bilateral - se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.
” (N.U 1003602-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (destaquei)

Não bastasse, em que pese a obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica por parte da operadora do plano de saúde, como pontuado pelo Juízo
a quo
, conforme Tema 1.069 editado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial (...)
”, procedimento, ao que parece, ainda não efetivado no caso em comento.

A propósito, sobre o assunto trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069 do STJ).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024979-26.2023.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024